Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714374-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SE NARANDIBA S.A. APELADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a decisão de ID no 61048056, que determinou o desentranhamento das contrarrazões devido a renúncia comprovada do advogado e a ausência de regularização processual, e considerando o pedido de retratação da renúncia formulado no ID no 61364485, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, concedo o prazo derradeiro de cinco (05) dias para que a parte apelada, Geradora de Energia Quinturare SPE LTDA., regularize a sua representação processual. Para isso, deverá ser juntada aos autos procuração atualizada, de modo que os advogados que solicitaram a retratação da renúncia possam permanecer na defesa da apelada. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator